Tribunal: TRF3
Processo: 0001749-09.2015.4.03.6143
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
6/283)

0001749-09.2015.4.03.6143

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79319

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CITRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Ao réu foram imputados 04 crimes, agrupados em 03 eventos delitivos: Fato 01 - (organização criminosa - art 2°, §§2° e 4°, IV e V da Lei n° 12.850/2013). Fato 02 - (DOIS CRIMES: associação para o tráfico e tráfico transnacional de drogas - art. 33 e 35, c/c 40, I e V da Lei n° 11.343/2006). Fato 03 - denunciado por associação para o tráfico e tráfico transnacional de drogas - art. 33 e 35, c/c 40, I e V da Lei n° 11.343/2006, respondendo nestes autos somente pela associação para o tráfico, pois fora julgado e condenado pelo tráfico transnacional de entorpecentes em outros autos.

2. O magistrado "a quo" fundamentou sua sentença considerando que restaram provadas a materialidade "dos três delitos imputados ao acusado (organização criminosa e dois delitos de associação para o tráfico de drogas)" e, ao final, julgo

Inteiro teor:
6/283)

0001749-09.2015.4.03.6143

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79319

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CITRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Ao réu foram imputados 04 crimes, agrupados em 03 eventos delitivos: Fato 01 - (organização criminosa - art 2°, §§2° e 4°, IV e V da Lei n° 12.850/2013). Fato 02 - (DOIS CRIMES: associação para o tráfico e tráfico transnacional de drogas - art. 33 e 35, c/c 40, I e V da Lei n° 11.343/2006). Fato 03 - denunciado por associação para o tráfico e tráfico transnacional de drogas - art. 33 e 35, c/c 40, I e V da Lei n° 11.343/2006, respondendo nestes autos somente pela associação para o tráfico, pois fora julgado e condenado pelo tráfico transnacional de entorpecentes em outros autos.

2. O magistrado "a quo" fundamentou sua sentença considerando que restaram provadas a materialidade "dos três delitos imputados ao acusado (organização criminosa e dois delitos de associação para o tráfico de drogas)" e, ao final, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o acusado à pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1.633 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts.35 c/c art.40, inciso I, ambos da Lei no.11.343/06, por duas vezes, na forma do art.69 do CP, bem como declarou a inépcia da denúncia relativamente à imputação de integração de organização criminosa prevista no art.2o, §4o, incisos IV e V, da Lei no.12.850/2013.

3. O crime de tráfico transnacional de entorpecentes descrito no Fato no 02 (apreensão de 7,7 toneladas de maconha e 500kgs de cocaína, no dia 18/06/2013, em Bocaina/SP) não foi analisado pelo juízo de primeiro grau, apesar de ter sido expressamente imputado na denúncia 15v/19 e fl.26v e reiterado nos memoriais finais do MPF com requerimento expresso de sua condenação para "o fim de condenar o réu GUILHERME MARCO LEO, como incurso nos artigos 35, 33 e 40, I e V, da Lei no.11.343/2006, e no artigo 2o, §2o e 4o, IV e V, da Lei 12.850/2013", conforme fls.1118. Em decorrência, a sentença restou citra petita, pois julgou aquém do pedido inicial, isto é, não analisou integralmente a pretensão punitiva deduzida em Juízo.

4. A apreciação judicial da autoria de um fato expressamente imputado na denúncia é requisito essencial na sentença e sua ausência configura nulidade insanável que não é passível de convalidação, pois não contém os requisitos básicos da sentença penal, conforme dicção dos art.381, incisos II e III, e art.564, inciso III, alínea "m" e inciso IV, do CPP.

5. A sentença deve ser integralmente anulada, com o retorno dos autos à origem para a prolação de outra.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher a preliminar suscitada na apelação da acusação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que outra seja proferida e dar por prejudicada a apelação da defesa de GUILHERME MARCO LEO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.